Tribunal: TJDFT
Processo: 0717843-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

1. Os embargos de declaração encontram-se disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo recurso de fundamentação vinculada, isto é, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No tocante à aplicação do prazo prescricional quinquenal para pretensão de revisão de benefício de aposentadoria complementar, todos os argumentos ventilados nos embargos de declaração foram satisfatoriamente analisados quando do julgamento da apelação, não se verificando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC. 2.1. O reexame da causa não é possível pela via dos embargos declaratórios.

3. Sobre o prequestionamento, de acordo com o art. 1.025 do CPC, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.

4. Quanto à base de cálculo para os honorários advocatícios que, no acórdão embargado, divergiu da fixada na sentença, deve ser reconhecido o erro material, uma vez que não houve condenação nem mensuração de proveito econômico, devendo ser mantido o valor atualizado da causa, consoante previsto na sentença e com base no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.